Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-32.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETOMADA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE APÓS O
STAY PERIOD
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a incompetência do juízo da recuperação judicial para obstar a retomada dos bens alienados fiduciariamente após o término do
stay period
, com autorização para prosseguimento das medidas de retomada no juízo da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à possibilidade de manutenção do bem na posse do devedor durante o biênio de fiscalização; e (ii) estabelecer se houve contradição acerca da necessidade de observância da função social da empresa e do estímulo à atividade econômica na execução do crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamentou corretamente a questão, assentando que, esgotado o
stay period
, inexiste possibilidade de manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária com o devedor, conforme jurisprudência do STJ.

4.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura contradição e não justifica a oposição de Embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1991103/MT, REsp 1.758.746/GO, REsp 205737/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - EPP e outra – ambas EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
em
face do acórdão
de
id.

283861399
, que

deu
parcial
provimento
ao Agravo de Instrumento
interpost
o por
UNIÃO (Fazenda Nacional)
,

para determinar ao Juízo da Recuperação Judicial
, nos autos n.
1005366-48.2018.8.11.0015
, q
ue intime as
recuperandas
a indicar bem em substituição ao liberado em sede de execução fiscal.

E
m suas razões recursais
,
a
s

embargante
s
alega
m
,
em síntese, que o acórdão

incorreu em omissão e contradição, ao não reconhecer que compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação deliberar sobre atos de expropriação que recaiam sobre bens essenciais à manutenção das atividades empresariais, defendendo, ademais, que a substituição determinada afrontaria o princípio da preservação da empresa.

Requer o acolhimento dos
Embargos
, com efeitos
infringentes, para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se a desnecessidade de substituição do bem penhorado, diante da sua essencialidade
(id.

285456393
).

O

embargad
o

UNIÃO (Fazenda Nacional)
, em
contrarrazões
, pugna pela rejeição dos Embargos

(id.
287173361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas contradições no acórdão embargado quanto à possibilidade de manutenção do bem essencial à atividade do grupo recuperando até o encerramento da recuperação judicial, à obrigatoriedade de preservação da empresa e da sua função social e estímulo à atividade econômica.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou integralmente a questão posta, decidindo de forma fundamentada que, exaurido o prazo de blindagem (
stay period
), não há espaço para a manutenção da posse do bem objeto de garantia fiduciária com o recuperando, uma vez que tal prerrogativa somente se aplicaria durante o período de blindagem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1991103/MT, REsp 1.758.746/GO e REsp 205737/MT)
.

No tocante ao argumento de que a posse poderia ser mantida durante o biênio de fiscalização do plano de recuperação judicial, a decisão embargada analisou a legislação aplicável e jurisprudência pertinente, concluindo que, após o encerramento do
stay period
, não se mostra mais possível que o Juízo da recuperação judicial obste a execução individual de créditos extraconcursais. Dessa forma, inexiste a alegada contradição, pois a matéria foi devidamente apreciada e decidida.

Ademais, o acórdão enfrentou as questões relevantes acerca da função social da empresa, mas assentou, com apoio na legislação e na jurisprudência dominante, que tal princípio não se sobrepõe ao regime legal estabelecido para os créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária.

Verifico, então, que o fundamento central do embargante reside no seu inconformismo com a conclusão adotada no acórdão. Sua
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer contradições, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025